Tribunal: TJES
Processo: 5032333-10.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032333-10.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: LORENA RUBERTH GAUDIO

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO 5032333-10.2023.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDA: LORENA RUBERTH GAUDIO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DO CONTRATO COM MANUTENÇÃO DA COBRANÇA E AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que adquiriu passagens aéreas da requerida com o itinerário Maceió/AL X Vitória/ES, no importe de R$ 1.398,96 (um mil trezentos e noventa e oito reais), cujo pagamento foi feito de forma parcelada, com cartão de crédito. Discorre que solicitou o cancelamento do contrato, mas continuou recebendo cobrança mensal das parcelas em seu cartão de crédito. Assim sendo, requer seja a demandada compelida a não enviar novas cobranças em seu desfavor, bem como indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a exordial para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais em R$ 1.285,00 (mil duzentos e oitenta e cinco reais), bem como indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). Ademais, revogou a decisão liminar anteriormente deferida, quanto a determinação para que a requerida se abstenha de cobrar da parte autora a quantia mensal de R$116,58 (cento e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos).

Nas razões recursais, a requerida dispõe que cabe à operadora do cartão de crédito realizar o reembolso solicitado pela consumidora. Aduz que a própria recorrida deu causa à rescisão contratual. Assim sendo, pugna pelo indeferimento dos pedidos autorais e concessão de efeito suspensivo recursal.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo, uma vez que o art. 43 da Lei n° 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrente, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o ônus probatório.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, verifico que restou comprovada a falha na prestação de serviço da recorrente, que realizou cobranças indevidas em desfavor da recorrida. Nesse aspecto, diante da solicitação de cancelamento do serviço, caberia a empresa realizar o estorno de valores e cancelar o envio de novas cobranças, através de solicitação enviada à instituição financeira emissora do cartão de crédito da consumidora.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Conforme explicado pela Requerida, o cancelamento da passagem ocorreu por escolha da Autora em 10/08/2023, por isso, somente lhe foi devolvido o valor referente a taxa de embarque de R$ 43,29 (quarenta e três reais e vinte e nove centavos).

Não há ilegalidade na cobrança de taxa para cancelamento, no entanto, visando remunerar os custos de emissão do bilhete e demais despesas administrativas, vislumbro que deve se limitar a 5% (cinco por cento) do valor da passagem.

Percentual este que julgo justo e proporcional, na forma inclusive expressamente prevista no artigo 740, § 3º, do Código Civil, bem como art. 3º, da Resolução nº 400, da ANAC, afastando-se a onerosidade excessiva observada na relação consumerista sob comento, conforme art. 51, § 1º, inciso III do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a Requerida somente poderia reter os 5% do valor total, ou seja, R$ 69,90 (sessenta e nove reais e noventa centavos).

Portanto, acolho o pedido da Autora para ser restituída dos danos

materiais no valor de R$ 1.285,00 (mil duzentos e oitenta e cinco reais), já com o desconto da retenção devida e considerando o valor da devolução da taxa de embarque.

[...]

Quanto aos danos morais, entendo que deve ser reconhecido, eis que a Requerente foi exposta à perda de tempo na tentativa de solucionar amigavelmente um problema de responsabilidade do fornecedor para, apenas posteriormente, descobrir que só obteria uma solução pela via judicial, o que consiste em lesão extrapatrimonial.

Portanto, devida a condenação da empresa a restituição dos danos materiais e morais sofridos pelo consumidor, tendo em vista a incontestável falha na prestação de serviço da recorrente e os correlatos transtornos causados à recorrida, que ultrapassam o limite do mero aborrecimento cotidiano.

Em relação ao montante indenizatório, verifico que a quantia estabelecida pelo juízo sentenciante é proporcional ao prejuízo auferido pela consumidora e ao ilícito cometido pela recorrente e, portanto, não se mostra exorbitante ou irrisório.

Sendo assim, mantenho o
quntum
indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado número 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)